Tribunal: TJSP
Processo: 2271216-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de intimação da executada, sob pena de penhora. AGRAVO INTERNO. Insurgência da operadora agravada contra decisão que concedeu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do exequente, alegando que ingressou com o presente cumprimento de sentença

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de intimação da executada, sob pena de penhora. AGRAVO INTERNO. Insurgência da operadora agravada contra decisão que concedeu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do exequente, alegando que ingressou com o presente cumprimento de sentença objetivando o cumprimento da obrigação, sob pena de penhora online do valor referente a três meses do custeio dos tratamentos e insumos, o que restou indeferido pelo juízo de origem. Sentença proferida nos autos de origem, julgando extinta a execução, ante a satisfação da obrigação. Perda superveniente do objeto. RECURSOS PREJUDICADOS.